Tribunal: TJSP
Processo: 1010693-96.2018.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010693-96.2018.8.26.0292/50001, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS
DO
LOTEAMENTO
DO
JARDIM
COLEGINHO, são embargados BENEDITO DONIZETI MACHADO DE ANDRADE,
RAUL HARDT ANDRADE e CLÁUDIA ESTEVAM DE AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010693-96.2018.8.26.0292/50001 -Voto no 36419
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010693-96.2018.8.26.0292/50001
EMBARGANTE: Associação dos Proprietários do Loteamento do Jardim
Coleginho
EMBARGADO: Benedito Donizeti Machado de Andrade e outros
COMARCA: Jacareí 3a Vara Cível
VOTO: 36419
Embargos de declaração. Vícios de obscuridade. Inocorrência.
Nítido propósito modificativo. Embargos rejeitados.
Vertem segundos embargos de declaração por Associação dos
Proprietários do Loteamento do Jardim Coleginho, autora exequente e apelante,
(fls. 01/04 do apenso 50001) contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, em
que rejeitados os embargos de declaração opostos pela mesma parte (fls. 29/36 do
apenso 50000).
Nas razões recursais, a parte embargante suscita que o
acórdão embargado deve ter sanados vícios.
Sustenta que o recurso não tem caráter protelatório, dizendo
ser indevida eventual aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15.
Agrega que os executados-embargados, ao opor os embargos à execução no juízo a
quo, pleitearam, como um dos pedidos, que “seja declarada a inexistência de
relação jurídica entre o embargante e a embargada, tendo em vista que o
embargante não é mais associado” (cf. fl. 02). Afirma que a sentença proferida pelo
juízo de primeiro grau, em sua alínea “a”, extinguira o feito executivo com base no
artigo 924, inciso I, CPC/15, indeferindo a petição inicial da execução e, assim,
acolhendo os embargos à execução. No seu raciocínio, tendo indeferido a petição
inicial, o juízo sentenciante não deveria ter enfrentado qualquer matéria abordada nos
embargos à execução. Porém, o juízo sentenciante teria julgado quanto ao pedido
apontado na alínea “b” do dispositivo da sentença, ali sendo indicado que os
embargos à execução eram acolhidos com fundamento no art. 487, I, do CPC/15 não
apenas para extinguir a execução distribuída naquela vara o fazendo com fundamento
no art. 924, I, CPC/15, mas também para “declarar a inexistência de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010693-96.2018.8.26.0292/50001 -Voto no 36419
3
jurídica entre os embargantes e a associação embargada” (cf. fl. 02 do apenso
50001). Defende que tendo sido negado provimento à sua apelação, e confirmada a
sentença que extinguira o feito, aponta que o acórdão recorrido deixara de apreciar a
questão sobre a declaração de inexistência de relação jurídica questionada em sede de
apelação. Daí ter a embargante opostos os primeiros embargos de declaração,
buscando o esclarecimento de tal questão, todavia, o acórdão que julgara tais
embargos de declaração, à fl. 34 do apenso 50000, não teria avançado sobre essa
discussão, referindo como “suficiente a extinção da execução pelo fundamento da
inexistência do título executivo”. Na sequência, no acórdão que julgou os primeiros
embargos, a Turma Julgadora teria assinalado que “evidentemente, diante da
impossibilidade da procedência do pedido formulado na execução, compreende-se
que a declaração feita da inexistência de relação jurídica não deve prejudicar nova
ação” (cf. fl. 03 do apenso 50001). Argumenta que “a intenção dos Embargados
quando do pedido formulado nos Embargos à execução no que se refere a
declaração de inexistência da relação jurídica foi a de busca-la visando se
declararem não mais associados da Embargante e não tão somente restrito à
relação jurídica presente neste litígio, isentando-os assim de futura ação própria”
(cf. fl. 03 do apenso 50001). Afirma que o acórdão embargado não foi claro, ao
apontar que a declaração da inexistência da relação jurídica não deve prejudicar a
propositura de nova ação de cobrança, “se realmente a declaração da referida
inexistência de relação jurídica seria única e exclusivamente para este processo de
execução” (cf. fl. 03 do apenso 50001).
Daí, tendo em vista esse cenário, a parte embargante requer
seja esclarecida a “limitação dada pela sentença a quo, que apesar de ter extinguido
o feito nos termos do artigo 924, inciso I, do CPC, ainda inoportunamente enfrentou
o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, que jamais poderia ter
sido submetido a julgamento, uma vez que a inicial fora indeferida com a
consequente extinção do feito, conforme sentença de fls. 132/138”.
Requer sejam acolhidos os embargos para as seguintes
finalidades:
“(...) a) Que se esclareça se a declaração de inexistência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010693-96.2018.8.26.0292/50001 -Voto no 36419
4
relação jurídica, entre as partes, prolatada na r. sentença do
juízo a quo não enfrentada no v. acórdão de fls. 196/208 da
Apelação e nem tão pouco no v. acórdão de fls. 29/36 dos
Embargos de Declaração, refere-se tão somente a esta Ação
de Execução extinta nos termos do artigo 924, I do CPC ou
se esta se estende a qualquer relação existente entre
Embargante e Embargados;
b) Que se esclareça ainda que o termo ...não deve prejudicar
eventual nova ação... descrito às fls. 34 do v. acordão
realmente não prejudicará em nenhuma hipótese o
ajuizamento de nova ação na qual se discuta os mesmos
elementos fáticos e de direito, pois, sem tal esclarecimento
poderá haver margens para que os Embargados tentem se
eximir de futura ação a ser proposta.” (cf. fl. 04 do apenso
50001).
Aberto contraditório recursal, parte embargada se manifestou
às fls. 08/18, com pedido de improvimento recursal e fixação de multa, com
fundamento no artigo 1.026, parágrafo segundo, do CPC/15, já que se trataria de
recurso manifestamente protelatório. Defende que a questão em concreto foi
devidamente enfrentada pelo acórdão que julgou a apelação, sobretudo quando houve
referência, tanto na ementa quanto na fundamentação, a confirmação dos
fundamentos da sentença de primeiro grau, com referência ao dispositivo do RITJSP
(art. 252), e, com isso, o efeito de se confirmar também o julgamento de procedência
do pedido, dos embargos à execução, de declaração de inexistência de relação
jurídica entre as partes. Afirma que as razões recursais tentam dissimular verdadeira
“consulta”.
Autos foram remetidos a julgamento virtual, uma vez não
manifestada oposição.
É o relatório.
Ausentes os vícios apontados.
A assertiva constante do acórdão embargado, de que a
declaração feita na sentença de inexistência de relação jurídica entre as partes não
acarreta prejuízo à propositura de nova demanda de cobrança, deve ser interpretada
de acordo com o próprio contexto do processo originário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010693-96.2018.8.26.0292/50001 -Voto no 36419
5
A ação versa pedido de cobrança, por meio de ação de
execução de título extrajudicial, de despesas de conservação de loteamento cobradas
por entidade mantenedora contra proprietário/possuidor de lote de terreno daquele
lugar de área de influência e atuação da entidade associativa.
Nesse sentido, tendo em vista a existência de manifesta
divergência jurisprudencial sobre o tema, inclusive neste Tribunal de Justiça de
Estado de São Paulo, é que foi afirmado que a parte autora-exequente poderia, no
limite, propor uma nova demanda, já que a declaração da inexistência da relação
jurídica associativa não seria capaz ou suficiente, por força da coisa julgada, de
impedir o processamento da demanda, se estudada for outra fórmula para se exigir tal
cobrança, mormente diante da divergência jurisprudencial vigente.
A declaração de inexistência de relação jurídica posta na
sentença, e confirmada pelo acórdão, deve ser examinada e interpretada de acordo
com o próprio pedido inicial deduzido nos embargos à execução: a parte embargante-
executada e aqui embargada neste recurso sustentou ter notificado a parte autora-
exequente de que ela estaria se desassociando formalmente da entidade associativa,
daí ter requerido “seja declarada a inexistência de relação jurídica entre o
embargante e a embargada, tendo em vista que o embargante não é mais associado”
(cf. fl. 18 dos autos principais).
Logo, não há obscuridade a ser sanada no acórdão recorrido,
que bem referiu à impossibilidade de se prejudicar eventual propositura de nova
ação, desde que, evidentemente, seja trazido novo fundamento à cobrança, que não
o específico relacionado à suposta existência da relação jurídica associativa,
declarada inexistente nesta demanda.
No mais, fica rejeitada a alegação em contrarrazões quanto à
oposição de embargos meramente protelatórios, visto que prudente a postura da parte
autora-embargante quanto a apontar uma suposta tese recursal que não teria sido
objeto de análise no recurso, ainda que esse levantamento de tese de obscuridade
tenha sido afastado neste julgamento. Descabida, assim, aplicação de multa pelo
motivo do artigo 1.026, parágrafo 2o, do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010693-96.2018.8.26.0292/50001 -Voto no 36419
6
Por tais fundamentos, rejeitam-se os embargos de declaração.
Na hipótese de apresentação de novos embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se
o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator